Tribunal: TJMT
Processo: 1016923-27.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016923-27.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR RIGOTTI - CPF: 894.905.761-15 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (APELANTE), PRISCILA JUNGMANN CANCADO - CPF: 713.444.381-72 (ADVOGADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DE DUAS PRESTAÇÕES – INOBSERVÂNCIA À CLÁUSULA SÉTIMA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO APÓS 30 DIAS DE ATRASO – ENCAMINHAMENTO DA COBRANÇA PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SÓ NO CASO DE INÉRCIA DO DEVEDOR – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE AS PARCELAS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não observada a cláusula contratual que dispõe que, na hipótese de atraso de 30 dias no pagamento da parcela, o devedor será notificado para a regularização, e somente em caso de inércia a cobrança será enviada ao escritório de advocacia, não são devidos honorários advocatícios sobre o valor das prestações.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento e em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para declarar extinta a obrigação do autor em relação às parcelas vencidas entre julho de 2021 e novembro de 2022 do Contrato de Compromisso de Compra e Venda n. 55.039.04.05.15, e condenar a ré às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que a Cláusula Sétima da avença prevê que as prestações em atraso deverão ser acrescidas de juros de mora de 0,1% ao dia, mais multa, além das despesas processuais, extraprocessuais e honorários advocatícios, caso haja a necessidade de cobrança.

Diz que desde julho de 2021 “
deixou de receber as parcelas na forma avençada, e, seguindo as condições previstas em contrato para os casos de inadimplência, encaminhou o caso para o escritório de advocacia responsável pela cobrança de débitos relativos ao Loteamento Jardim Bougainville”
. Sustenta, portanto, ser devida a verba honorária.

Afirma que, após a cumulação de três parcelas vencidas, encaminhou notificação extrajudicial para constituir o apelado em mora, nos termos do artigo 32 da Lei n. 6.766/79.

Destaca que a incidência dos honorários advocatícios tem amparo nos artigos 389, 394, 395 e 404, do Código Civil.

Assinala que, em observância ao princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ser atribuída integralmente ao apelado.

Este, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 159311774).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado alega que firmou com a ré/apelante Contrato de Compra e Venda de imóvel por R$109.553,56 a serem pagos mediante um sinal de R$4.543,963 mais 120 parcelas de R$875,00.

Diz que atualmente estão sendo cobrados R$1.505,50, e que já quitou 72 prestações.

Aduz também que em 9-9-2021 um advogado entrou em contato para cobrar extrajudicialmente as parcelas em atraso, procedimento que considera estar em desconformidade com a Cláusula Sétima, que enuncia que após 30 dias do vencimento a empresa deveria notificá-lo, e só em caso de descumprimento a cobrança seria enviada ao escritório de advocacia, com incidência dos respectivos honorários.

O feito foi julgado procedente para declarar
extinta a obrigação do autor em relação às parcelas vencidas entre julho de 2021 e novembro de 2022.

O Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel n. 55.039.04.05.15 (ID. 159311678, pág. 4), celebrado em 15-5-2015, assim dispõe:

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – PENALIDADES

As parcelas em atraso serão atualizadas no dia do pagamento, de acordo com o índice de reajuste pactuado neste instrumento (IGPM), ocorrido no período de atraso, acrescidas de juros de mora de 0,1% ao dia, cumulativamente, mais multa de 2%, além do pagamento das despesas processuais, extraprocessuais a que der causa e honorários advocatícios caso haja necessidade de efetivar cobrança.

(...)

§ 2º - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso no pagamento de qualquer das parcelas, o promitente comprador(a) será constituído em mora através de notificação para que efetue o pagamento devidamente corrigido, acrescido das penalidades estipuladas na Cláusula Sétima, sob pena de não o fazendo, ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

§ 3º - Caso o promitente comprador mantenha-se inerte após a constituição em mora, ensejará o encaminhamento ao escritório de advocacia regularmente contratado para continuidade da cobrança, com incidência de honorários advocatícios de 10% (extra-judicial) e 20% (judicial).

O apelado admite que não pagou as parcelas de julho e agosto de 2021, e que a apelante encaminhou a correspondente cobrança para o escritório de advocacia, que entrou em contato com ele.

Está claro que a apelante não cumpriu a Cláusula Sétima, acima transcrita. Isso porque não notificou previamente o apelado para efetuar o pagamento, como manda o §2º, fato necessário para que, na hipótese de inércia do devedor, a cobrança fosse encaminhada para o escritório de advocacia, e só assim incidiriam honorários advocatícios sobre as parcelas.

Em 24-9-2021 a apelante notificou o apelado do atraso das parcelas de julho, agosto e setembro de 2021, incluindo no cálculo os honorários advocatícios (ID. 159311694).

Importante observar que referida notificação só foi enviada após o ajuizamento da demanda, em 13-9-2021, portanto não pode ser considerada válida para a constituição em mora do apelado.

Este consignou em juízo as parcelas de julho de 2021 a novembro de 2022 (IDs. 159311700/722 e 159311741/761).

Conclui-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, a recusa da apelante em receber os valores indicados pelo apelado é injustificada, o que implica na procedência da Ação de Consignação em Pagamento. Logo, a apelante fica responsável pelos ônus sucumbenciais.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O “
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023